Tribunal: TJBA
Processo: 8005093-95.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005093-95.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARIA EDUARDA LOPES DE OLIVEIRA GOMES SILVA, FERNANDA CHRISTINA FLOR LINHARES, CLECIA MARIA DA CONCEICAO

APELADO: MARIA REIS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BLENDA LUIZA CORDEIRO SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Contratação digital. Biometria facial. Geolocalização. Ordem de pagamento (TED). Validade da contratação eletrônica. Ônus da prova. Ausência de dano moral. Inaplicabilidade da restituição em dobro.
I. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, mediante biometria facial verificada junto ao SERPRO, captura de geolocalização e depósito do valor contratado em conta bancária de titularidade da própria contratante, é válida nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Circular BACEN nº 4.036/2020, constituindo assinatura eletrônica avançada apta a vincular as partes.
II. A captura de latitude e longitude no momento da contratação, coincidente com o endereço residencial da apelada, aliada à identificação biométrica facial pela câmera frontal do dispositivo com confronto em banco de dados oficial (SERPRO), afasta a alegação genérica de fraude, transferindo ao consumidor o ônus de demonstrar concretamente a ocorrência de ilicitude, ônus do qual não se desincumbiu.
III. A ordem de pagamento (TED) no valor de R$ 4.674,84 (quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), creditada exclusivamente na conta bancária de titularidade da apelada — Banco 389, Agência 1, Conta nº 10156483 —, constitui indício robusto de consentimento, pois o recebimento do crédito sem impugnação imediata e sem alegação de movimentação indevida por terceiro fragiliza a tese de contratação não autorizada.
IV. Diante da robustez probatória apresentada pela instituição financeira, a negativa genérica da consumidora, sem prova pericial ou documental de adulteração dos dados biométricos ou da geolocalização, é insuficiente para desconstituir a relação jurídica e gerar os efeitos condenatórios fixados na sentença.
V. Ausente nexo causal entre a conduta da apelante e dano moral juridicamente relevante, descabe a condenação indenizatória, afastando-se também a restituição em dobro ante a inexistência de má-fé da instituição financeira, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005093-95.2025.8.05.0103, em que figura como Apelante
BANCO C6 S.A
. e como Apelada
MARIA REIS DA SILVA SANTOS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
dar-lhe provimento,
para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

Salvador/BA,

________________________________________

PRESIDENTE
5ª Câmara Cível – TJBA

________________________________________

RELATOR
5ª Câmara Cível – TJBA

________________________________________

PROCURADOR DE JUSTIÇA